Tribunal: CARF
Processo: 13857.720426/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13857.720426/2017-19
ACÓRDÃO
1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENALTA - INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ e CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 178, cabe o lançamento de multa isolada
quando constatada a falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL
devidos por estimativa, mesmo diante da inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.740, de 23 de janeiro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 13857.720424/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/05.
Trata-se de auto de infração de multa isolada por falta de recolhimento da IRPJ
sobre base de cálculo estimada, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e
dezembro de 2013, no valor de R$ 162.595,6:

Conforme a descrição dos fatos, a pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do
lucro real e que optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL,
calculados por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que
se referir a respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal
enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário
correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
3
A contribuinte apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
- a impugnação é tempestiva;
- já havia identificado a ausência de recolhimento do tributo nos períodos em
referência e espontaneamente os inseriu no Programa de Regularização Tributária
(“PRT”), instituído pela Medida Provisória no 766/2017:

- a Impugnante espontaneamente reconheceu a ausência de pagamento das
estimativas mensais da CSLL do período objeto do presente Auto de Infração e
promoveu a inclusão destes valores no PRT e desde então tem realizado o
pagamento das prestações mensais até que haja a consolidação dos débitos;
- a Impugnante faz jus a benesse prevista no artigo 138 do Código tributário
Nacional, ao menos no que diz respeito à multa isolada ora exigida;
- ao apurar o montante do tributo a ser inserido no PRT o fez com a inclusão da
multa de mora, não se admite que também lhe seja exigida penalidade lavrada
com fundamento no artigo 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, sob pena de violação do
disposto no artigo 138 do Código tributário Nacional, na medida em que suas
disposições foram devidamente atendidas;
- a impossibilidade da concomitância entre as multas já foi chancelada pelo Poder
Judiciário, citando jurisprudência;
- assim, seja pela confissão espontânea ou com base na vedação à concomitância
entre as penalidades, faz-se necessário cancelamento da presente autuação;
- não fosse isso, ainda é patente a impossibilidade de exigência da multa isolada
em referência após o encerramento do exercício fiscal de 2012, conforme
reiterada jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
e do Superior Tribunal de Justiça;
- encerrado o exercício fiscal, eventual imputação de penalidade só poderia se dar
com base no tributo efetivamente apurado e não mais com base nas estimativas;
- deve ser aplicado por analogia o raciocínio da Súmula no 82 do CARF;
- ora, se é vedada a cobrança do próprio tributo apurado por estimativa quando
encerrado o ano-calendário, a mesma orientação deve ser aplicada à penalidade
lavrada em face da Impugnante, pois há uma relação intrínseca entre o tributo
(estimativas mensais) não recolhido e a penalidade atribuída por tal conduta;
- diante do exposto, requer-se o integral acolhimento da presente Impugnação
para que sejam canceladas as multas isoladas lavradas com base no artigo 44, II,
“b”, da Lei no 9.430/1996, aplicadas à Impugnante pela falta de recolhimento da
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
4
IRPJ por estimativa apuração de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de
2012.
Foi efetuada diligência para verificar a situação do débito em relação ao pedido de
parcelamento. Após a manifestação da Equipe Regional de Parcelamentos da 8a
Região Fiscal, foi dado prazo à impugnante para se pronunciar, não o tendo feito.
Em sequência, os autos foram devolvidos para julgamento.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/05, conforme acórdão n. 105-
007.779, de 19 de agosto de 2022.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual, em linhas
gerais, repisa fundamentos já apresentados em sede de impugnação, relacionados à adesão a
programa de parcelamento de débito, impossibilidade de cobrança da multa em questão face à
Súmula CARF no 82 e à denúncia espontânea da infração.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão exarado pela da instância de
primeiro grau, que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de
multa exigida isoladamente, em razão da falta de pagamento das antecipações
mensais incidentes sobre a base de cálculo estimada de IRPJ.
Em síntese, o Recorrente traz as seguintes questões de mérito:
- afirma que houve a Denúncia Espontânea dos débitos;
- sustenta que a cobrança da multa isolada em questão é improcedente, face a
sua adesão a Programa de parcelamento de débitos;
- defende a aplicação da Súmula CARF no 82 ao caso concreto.
O debate quanto ao primeiro ponto encontra-se encerrado, face a decisão do STJ
em sede de recurso repetitivo:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
5
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos
casos de parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução 8/2008 do STJ. (Resp 1102577, Primeira seção, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJ de 18/05/2009)
As decisões proferidas na sistemática dos recursos repetitivos são de observância
obrigatória pelas turmas de julgamento do CARF, conforme disposto no artigo 99
do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.
Portanto, sem razão o Recorrente quanto ao tema examinado.
Quanto ao segundo e terceiro pontos da discussão, considerando que o
Recorrente não apresenta novos argumentos ou elementos de prova, mas apenas
repisa os apresentados na Impugnação, já enfrentados pela decisão recorrida,
decido mantê-la pelos próprios fundamentos, valendo-me do disposto no § 12 do
art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, pedindo vênia para
reproduzi-los na sequência.
(...)
Cabe esclarecer que os entendimentos contidos em jurisprudência, julgados
administrativos e doutrina jurídica servem apenas como forma de ilustrar e
reforçar as argumentações, não vinculando a administração àqueles
entendimentos, isto porque não têm eficácia normativa.
Em relação à Súmula CARF no 82, não se aplica ao caso concreto. Conforme
se verifica, a referida Súmula impede o lançamento da estimativa de IRPJ ou
CSLL que deixou de ser recolhida durante o ano-calendário, o que é
absolutamente distinto do caso concreto, que exige a multa isolada pela
falta de recolhimento das estimativas e não a estimativa em si:
Súmula CARF no 82
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
6
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O entendimento explicitado no seu enunciado não impede a aplicação da
multa isolada, pelo contrário, reforça que após o ano-calendário passa a ser
devido o tributo apurado no ajuste, que se não recolhido será constituído
de ofício com a aplicação da multa de ofício proporcional. Por outro lado, as
estimativas que deixaram de ser recolhidas, ainda que não mais sejam
exigíveis, implicam o descumprimento da norma, situação na qual deve ser
aplicada a multa isolada no percentual de 50%.
Neste sentido, inclusive, dispõe a Súmula CARF no 178:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Portanto, é cabível a exigência da multa de ofício isolada de 50% incidente
sobre estimativa de CSLL não recolhida ou compensada pela contribuinte
após o fim do ano-calendário.
O auto de infração foi lavrado com base nos art 2o, 28 e art. 44, inciso II,
alínea "b" da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
7
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).(Grifei).
Vê-se que, de acordo com a expressa disposição legal, havendo falta de
recolhimento mensal a título de estimativa, é cabível a aplicação da multa
de 50% exigida isoladamente, calculada sobre o montante não recolhido,
inclusive nas hipóteses de apuração de prejuízo fiscal ou de base de cálculo
negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente.
O contribuinte, por sua vez, afirma que a referida estimativa foi parcelada e
que foi incluída no Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído
pela Medida Provisória no 766/2017.
Apresentou recibo da confirmação da negociação do pedido de
parcelamento.
Foi efetuada diligência para verificar a situação do débito em relação ao
pedido de parcelamento.
Conforme a resposta da Equipe Regional de Parcelamentos da 8a Região
Fiscal (fls. 196/197), o débito encontra-se parcelado:
1. Em 04/05/2017, o contribuinte fez adesão ao Programa de Regularização
Tributária – PRT (fls. 204), no qual os débitos de IRPJ, discriminados às fls.
157, seriam passíveis de inclusão.
2. O referido programa foi instituído pela Medida Provisória no 766/2017,
cuja vigência foi encerrada no dia 01/06/2017.
3. Em 29/08/2017, o sujeito passivo desistiu do PRT (fls. 207), nos termos
do art. 10, § 5o da Instrução Normativa RF13 no 1.711/2017, e nesta mesma
data, aderiu ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária,
concedido pela Medida Provisória no 783/2017, convertida na Lei no
13.496/2017.
4. Em 18/12/2018, prestou as informações necessárias à consolidação do
PERT, em cumprimento ao disposto no art. 3o da Instrução Normativa RFB
no 1.855/2018.
5. Na mencionada consolidação, indicou os créditos tributários de IRPJ
objeto da presente Diligência, conforme comprovado no Recibo de
Negociação de fls. 209-216.
6. Deste modo, esclarecemos que os débitos de IRPJ listados às fls. 201
foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, e,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
8
portanto, estão parcelados nos termos da Lei no 13.496/2017, através do
processo no 19414.015222/2020-45 (fls. 238).
Entretanto, a respeito da alegação da impugnante de que os débitos de
estimativa foram incluídos em parcelamento temos que, em que pese a
jurisprudência administrativa não vinculante trazida pela impugnante, o
entendimento desta turma julgadora é de que a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real pode optar pela sua apuração anual, o que torna obrigatória
a apuração mensal do imposto determinado sobre base de cálculo
estimada. Ou seja, o legislador permitiu ao contribuinte apurar o imposto
devido em 31 de dezembro de cada ano-calendário, exigindo, contudo,
antecipações mensais. No intuito de garantir que o contribuinte optante
cumprisse sua obrigação de fazer antecipações mensais foi instituída a
multa de que trata o art. 44, II, “b” da Lei no 9.4330, de 1996.
O mero parcelamento do débito de estimativa, após o encerramento do
ano-calendário, não tem o condão de afastar a aplicação da multa isolada.
O fato gerador da multa aludida diz respeito ao “valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado”, ou seja, a lei exige verdadeiramente o
pagamento dessa espécie de débito, não sendo suficiente para se eximir da
penalidade o parcelamento da estimativa devida.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o
extingue. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art.
156 do CTN, e dentre elas não se fala de parcelamento. Parcelamento não é
sinônimo de pagamento, sendo, portanto, cabível aplicação da multa
isolada. Embora ao final do ano-calendário prevaleça a exigência do tributo
efetivamente devido e este é que deva ser exigido, o descumprimento da
obrigação do recolhimento oportuno das estimativas resta configurado,
sendo certa aplicação da penalidade prevista na legislação.
O lançamento da multa isolada pelo não pagamento das estimativas no
prazo fixado em lei não tem qualquer vínculo com o parcelamento das
estimativas respectivas. O contribuinte é apenado porque não cumpriu o
ditame legal, que era antecipar os tributos devidos. Não o tendo feito,
ainda que parceladas as estimativas, deve-se manter o lançamento, não
havendo que se falar em suspensão do crédito até a extinção do
parcelamento, porque isso não está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96, o
qual simplesmente impõe a cominação da multa isolada sobre “valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado”.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
Nada a reparar na fundamentação supra, extraída do acórdão recorrido.
Reforço o entendimento de que o parcelamento das estimativas cujo
inadimplemento constituiu o fato gerador do lançamento da multa isolada não
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.738 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13857.720426/2017-19
9
tem qualquer reflexo na suspensão da exigibilidade ou extinção desta última; a
uma, porque a base jurídica do respectivo lançamento é autônoma em relação à
do tributo parcelado, conforme discorrido linhas acima; a duas, porque o
parcelamento em questão implica suspensão da exigibilidade apenas do tributo
parcelado, e não suspensão ou extinção de outros tributos de fato gerador
distintos, e, a três, porque o parcelamento das estimativas em questão, por si só,
implica confissão da dívida e reconhecimento inconteste de seu inadimplemento
ao tempo do surgimento da obrigação tributária, legitimando o fato gerador da
multa isolada, qual seja: a falta de recolhimento das próprias estimativas
parceladas.
Em relação às decisões administrativas colacionadas aos autos, ressalto que não
são aplicáveis ao presente caso, face à ausência de base legal que lhes confira
eficácia normativa, conforme prevê o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que
seus efeitos estão estritamente vinculados às partes envolvidas nos respectivos
litígios, não sendo passíveis de extensão a esta lide administrativa.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 302
DF CARF MF
Original